Tribunal: TJDFT
Processo: 0735312-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735312-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ WILSON ALVES DE QUEIROZ AGRAVADO: RAPHAEL LUIZ DA SILVA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Wilson Alves de Queiroz contra a decisão que reconheceu a validade da citação de Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME e rejeitou a impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentada por ele. O agravante relata que a demanda originária consiste em ação monitória proposta contra Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME, do qual figura como sócio. Argumenta que a citação de Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME não ocorreu, pois o endereço utilizado representa o local em que o serviço foi executado, o qual pertence a terceira pessoa – Premium Livros de Idiomas Ltda. ME, cujo nome fantasia é Mind’s English School. Entende que o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil é inaplicável ao caso concreto, pois a citação foi inválida. Esclarece que Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME e Premium Livros de Idiomas Ltda. ME possuem endereços e funcionários distintos, bem como que o simples fato de ter figurado como sócio em ambas as empresas não torna a citação válida. Pondera que Premium Livros de Idiomas Ltda. ME foi vendida em 10.7.2019, momento anterior à citação, razão pela qual a teoria da aparência é inaplicável. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação de Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME no processo de conhecimento. O preparo não foi recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça na decisão agravada. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que reconheceu a validade da citação de Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME. Veja-se (id 205041077 dos autos originários): (...) Superadas tais questões, cuida-se incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa IALE – INSTITUTO ACADÊMICO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS LTDA (CNPJ no 05.785.306/0001-14), para fins de alcance do patrimônio dos sócios à época da contratação (JOSÉ FERREIRA DOS REIS e LUIZ WILSON ALVES DE QUEIROZ), bem como de pedido de arresto de seus bens, como também de nulidade da citação havida na fase de conhecimento. Primeiramente, considerando a análise detida de vários indícios e constatações, reputo como válida a citação, havida na fase cognitiva e realizada no endereço: SCLRN 715 BLOCO A LOJA 39 BRASÍLIA-DF (ID 23338013). O primeiro indicativo é o contrato de prestação de serviços (que embasou a cobrança monitória) em si que, diferente do que alegam os suscitados, não há menção expressa de que os serviços seriam realizados em favor/benefício de terceiro: “(...) contratante a empresa IALE – INSTITUTO ACADEMICO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS LTDA ME, inscrita no CNPJ: 05.785.306/0001-14 com endereço situado na QUADRA 45 CONJUNTO A CASA 06 – SETOR CENTRAL GAMA – DF, e instalação na SCLRN 715 BLOCO A LOJA 39 BRASÍLIA-DF, (...)” – ID 19661037, pg. 1. De se ver que não se trata o caso de estipulação em favor de terceiro (Código Civil, art. 436-438) como quis transparecer a executada, já que não destacado pela devedora o local de instalação como terceira pessoa, beneficiando-se, portanto, da confusão. Note-se que a correspondência de citação não foi recusada por prepostos da escola de idiomas onde instalados os letreiros, mas sim recebida no endereço (SCLRN 715 BLOCO A LOJA 39 BRASÍLIA-DF) tanto no ato de citação (ID 23338013 – carimbo ECT de 10/09/2018), quanto no de intimação para cumprimento voluntário de sentença (ID 46201520 - Pág. 1 – entrega em 23/09/2019). O segundo indicativo é a imprestabilidade do documento de ID 64464092 (Compra e venda – Minds), sobretudo porque desamparado da formalidade necessária. Notem as partes que o documento mencionado no parágrafo anterior objetiva demonstrar a venda pretérita da empresa MINDS (onde realizado o serviço ora cobrado e onde se deu a citação) em contraponto à data da citação, já que aquela teria se dado em 10/07/2018 (ID 64464092) e esta em 10/09/2018 (ID 23338013, carimbo ECT), no entanto o aludido contrato não possui firma reconhecida das assinaturas, tampouco foi registrado na junta comercial no prazo contratual assinalado, tendo sido emitido e trazido aos autos com o nítido interesse de tentar anular o ato citatório, ainda mais destacando as datas e as ressalvas manuscritas em seu corpo. Observa-se que descumprida a cláusula II, § 2o, do aludido contrato, no prazo avençado: “Os VENDEDORES se obrigam a transferir para o nome dos COMPRADORES a referida firma, devendo para isso, realizar a alteração perante a junta comercial em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.”; já que a alteração contratual 2a da empresa PREMIUM LIVROS E IDIOMAS LTDA ME (Mind’s English School) data de 28/09/2018 (ID 86139483 - Pág. 30/34), enquanto o dito contrato de venda fora celebrado em 10/07/2018, portanto, superado em muito o prazo de 30 dias. Destaque-se que a alteração contratual 2a da empresa PREMIUM LIVROS E IDIOMAS LTDA ME (Mind’s English School), datada de 28/09/2018, modificou o quadro societário com a retirada dos sócios Alexsandro Martins de Queiroz e José Ferreira dos Reis e para inclusão de Carolina Cunha Durães e de Raphael Pedrosa de Sousa Amaral, sendo o segundo retirante sócio da executada e o primeiro filho do outro sócio da executada (ID 86139483 - Pág. 25 – Luiz Wilson Alves de Queiroz), o que com a nítida proposição de tentar desvincular as empresas e, consequentemente, invalidar o ato citatório. Cabe ainda descortinar que tal alteração contratual não retirou a responsabilidade solidária dos administradores egressos e ingressantes de pagamento das dívidas pretéritas, sendo que ambos tinham conhecimento público de tal dívida, diante do prévio protesto dos títulos (ID 19661028 – pg. 1), o que amparado pelo art. 1.146 do Código Civil, o que justifica o recebimento da citação pelos representantes da empresa instalada no local, diante da dúvida se responderiam ou não por tais débitos. O terceiro indicativo é a alteração manuscrita do documento de ID 64464828 - Pág. 1/2 (intitulado Aditamento ao contrato de franquia), juntado pelos suscitados, que traz um contrato de franquia em nome da sócia incluída na 2a alteração contratual da empresa Mind’s (Carolina Cunha Durães), na condição de novo sócio operador da franquia, e do sócio retirante Alexsandro Martins de Queiroz, egresso na franquia, documento datado de 29/09/2018, com ressalva manuscrita de que a data da saída do operador egresso teria se dado em 13/06/2018, o que também com o nítido propósito de tentar desvincular as empresas e invalidar o ato citatório. Vejam que tal documento procura em vão reforçar a tese dos suscitados de que a citação teria se dado quando os novos franquiados já estariam no exercício da atividade comercial, todavia também desprovida a rasura de regularidade formal, não se sabendo nem quem a subscreveu, o que a contrário senso remete à constatação de que a empresa sediada no local da instalação do serviço era parte da empresa devedora e contratante. O quarto indicativo é a participação ativa da pessoa de JOSÉ FERREIRA DOS REIS, tanto no ato direto de contratação (subscreveu o contrato na condição de contratante e assinou os cheques do pagamento), quanto na figuração societária da empresa devedora desde sua composição até o atual momento, como também na figuração societária da empresa onde foi realizado o serviço de letreiro e onde se deu a citação, isto em momentos contemporâneos, tudo consoante simples análise dos contratos sociais e alterações, da comparação entre as assinaturas da referida pessoa em tais documentos e na cópia dos seus documentos pessoais acostados e diante da não impugnação de tais fatos. O quinto e último indicativo, que ratifica a validade da citação, consiste no fato de não terem os suscitados e a empresa devedora se manifestado acerca da intimação de ID 113058104 - Pág. 1, a qual determinou que comprovassem (por meio de documentos idôneos) a alegação externada nos itens 20 e 21 da petição de ID 64464814 (existência de negócios jurídicos e/ou acordo comercial entre as empresas IALE Idiomas e MIND'S), no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, sendo certo que a falta de comprovação da dita estipulação em favor de terceiros associada a todos os indicativos supramencionados eleva a condição da empresa localizada no local da instalação como parte da empresa devedora (contratante). Acerca desse último ponto, não é razoável, nem crível que a parte executada e suscitada deixe de esclarecer os negócios jurídicos suspostamente celebrados entre as empresas IALE Idiomas e MIND'S, sobretudo quando irá se beneficiar diretamente da eventual desvinculação entre estas. Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME e Raphael Luiz da Silva Ltda. firmaram contrato de confecção e instalação de fachadas, letreiros e adesivos com a escrita Mind’s English School. O contrato previu o endereço de Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME situado na Quadra 45, Conjunto A, Casa 6, Setor Central, Gama/DF, porém registrou a instalação na SCLRN 715 BLOCO A LOJA 39 BRASÍLIA-DF (id 19661018 dos autos originários). O serviço foi executado, todavia os cheques emitidos por Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME foram sustados, o que motivou a propositura da ação monitória na origem (id 19661028 dos autos originários). A citação de Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME no endereço situado no Gama foi impossível, razão pela qual foi citado no endereço da Asa Norte, constante do contrato e do recibo de entrega (id 19661037, 22054454 e 23338013 dos autos originários). A citação é um dos pilares da ampla defesa e do contraditório e tem por finalidade dar aos réus conhecimento da ação e chamá-los para que integrem a lide, razão pela qual é indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239, caput, do Código de Processo Civil. Eventual vício na citação acarreta a nulidade absoluta do processo, que pode ser alegado a qualquer momento, inclusive de ofício, e não se convalida com o trânsito em julgado. O art. 242, caput, do Código de Processo Civil prevê que a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME foi citado por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) em endereço constante no contrato, o qual coincide com o local da prestação de serviço. O documento de citação foi devidamente assinado, ainda que por pessoa distinta do representante legal da pessoa jurídica. A regularidade da citação está comprovada, pois a notificação foi endereçada ao local informado no contrato, o que presume a validez do ato. Acrescento que o agravante figurou como sócio de ambas as empresas (Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME e Premium Livros de Idiomas Ltda. ME), bem como que o endereço situado na Asa Norte foi apresentado pelo próprio Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME no contrato firmado enquanto contratante. Ressalto que o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza que o ato citatório seja recebido por preposto da entidade empresarial. Registro que a citação de Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME no endereço situado na Asa Norte ocorreu tanto no processo de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, foi assinado por dois (2) funcionários distintos e jamais foi recusado o recebimento das cartas registradas com aviso de recebimento (AR), o que reforça a validade da citação. Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator